Tribunal: TJSP
Processo: 0014924-21.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de Retificação de registro civil – Juízo do domicílio do requerente que, de ofício, reconhece a sua incompetência e determina a remessa dos autos ao Foro do endereço do cartório de registro civil do assento retificando – Impossibilidade – O ajuizamento do procedimento judicial pode ocorrer no foro do domicílio do interessado ou do local da serventia

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de Retificação de registro civil – Juízo do domicílio do requerente que, de ofício, reconhece a sua incompetência e determina a remessa dos autos ao Foro do endereço do cartório de registro civil do assento retificando – Impossibilidade – O ajuizamento do procedimento judicial pode ocorrer no foro do domicílio do interessado ou do local da serventia onde está o registro a ser retificado – Inteligência dos artigos 46 e 109, §5o, ambos da Lei de Registros Públicos – Escolha facultativa da parte – Precedentes – Competência da 3a Vara Cível da Comarca de Suzano (suscitado).

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000500122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0014924-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DO
FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE SUZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do presente conflito negativo de competência e
declararam a competência do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA
CÍVEL
DA
COMARCA
DE
SUZANO
(Juízo
suscitado).V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0014924-21.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 47.006
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0014924-21.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (Autos no 1003563-49.2019.8.26.0606)
Suscitante:
MM. Juízo de Direito da 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO
MIGUEL PAULISTA DA COMARCA DA CAPITAL
Suscitado:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SUZANO
Interessado: Pablo Jaguanharo Carvalho Pinheiro
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de Retificação
de registro civil Juízo do domicílio do requerente que, de ofício,
reconhece a sua incompetência e determina a remessa dos autos ao
Foro do endereço do cartório de registro civil do assento retificando
Impossibilidade
O ajuizamento do procedimento judicial pode
ocorrer no foro do domicílio do interessado ou do local da serventia
onde está o registro a ser retificado Inteligência dos artigos 46 e 109,
§5o, ambos da Lei de Registros Públicos Escolha facultativa da parte
Precedentes Competência da 3a Vara Cível da Comarca de Suzano
(suscitado).
VISTOS.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO
DA 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO
MIGUEL PAULISTA DA COMARCA DA CAPITAL em
face do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL
DA COMARCA DE SUZANO, nos autos da ação de
retificação de registro civil proposta por Pablo
Jaguanharo
Carvalho
Pinheiro
(proc.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0014924-21.2020.8.26.0000 - página 3
1003536-49.2019.8.26.0606).
Divergem
os
Juízos
sobre
a
competência para conhecimento, processamento e
julgamento
da
referida
ação,
inicialmente
distribuída ao Juízo Suscitado, que remeteu os
autos ao Juízo suscitante ao argumento de que a
demanda deve tramitar no foro do endereço do
cartório de registro civil do assento retificando.
Este, por sua vez, alega se tratar de uma mera
faculdade da parte autora e, assim, suscita o
presente conflito.
Foi designado o Juízo suscitado (MM.
JUÍZO
DE
DIREITO
DA
3a
VARA
CÍVEL
DA
COMARCA DE SUZANO) para apreciar e decidir
questões urgentes (fls. 4/5).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela declaração da competência do Juízo
suscitado, afeto ao MM. Juízo de Direito da 3a Vara
Cível da Comarca de Suzano (fls. 12/13).
É o relatório.
Conheço
do
conflito
negativo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0014924-21.2020.8.26.0000 - página 4
competência, com fundamento no artigo 66, II, do
Código de Processo Civil, eis que ambos os Juízos
negam a competência para o julgamento do feito.
O presente conflito é suscitado em
ação de retificação de registro civil, movida por
Pablo Jaguanharo Carvalho Pinheiro, cuja pretensão
é a alteração de seu nome, com a inclusão de
patronímico de sua avó materna, distribuída perante
o MM. Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca
de Suzano, local de domicílio do requerente.
A questão posta é se a aludida ação
pode ser proposta na comarca do domicílio do
requerente ou na sede do cartório de registro do
assento retificando.
Pois bem.
Na hipótese, reconhece-se o caráter de
jurisdição voluntária do procedimento de retificação
de
registro
civil,
afastando-se
eventual
direcionamento da competência com base em
critérios contenciosos.
Com efeito, a ação de retificação de
registro civil pode ser proposta tanto no foro do
domicílio do interessado (artigo 46, da Lei no
6.015/1973) ou, ainda, no juízo competente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0014924-21.2020.8.26.0000 - página 5
localização da serventia onde está o registro a ser
revisto (artigo 109, §5o, da Lei no 6.015/1973).
Nesse particular, destaque-se que a
expressão “se houver de ser cumprido em jurisdição
diversa”, presente no parágrafo 5o do artigo 109 da
mencionada lei indica a possibilidade de manejo da
ação na “própria jurisdição do local do registro” ou
em outra (domicílio do autor), remetendo-se ao
Juízo de localização da serventia somente a ordem
de cumprimento emitida por outro Juízo.
Cabe ao autor, assim, a eleição do foro.
Vale dizer, a escolha consiste faculdade da parte,
dentre as possibilidades previstas em lei.
No caso em exame, o requerente
propôs a ação perante o Juízo do seu domicílio, cujo
jurisdição não abrange o cartório onde foi registrada
a certidão de nascimento, como alegou o Juízo
suscitado. E uma vez exercida a faculdade de
escolha do foro, não cabe ao Juízo, de ofício,
reconhecer sua incompetência e remeter os autos ao
Foro onde lavrado o registro de nascimento, como
ocorreu na hipótese.
Nesse diapasão já decidiu esta Colenda
Câmara Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0014924-21.2020.8.26.0000 - página 6
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. Ação de retificação de
registro
civil.
Assento
de
óbito.
Distribuição perante o juízo Vara de
Registros
Públicos
da
Capital.
Determinação de remessa do feito a
uma das Varas Cíveis da Comarca da
Praia Grande, em face do domicílio do
autor. Descabimento. Opção conferida
da parte de apresentar o pedido de
retificação ao juiz de seu próprio
domicílio ou no do Cartório onde
lavrado o assento. Inteligência dos
arts. 46 e 109, § 5o, da Lei de
Registros
Públicos.
Precedentes.
Procedente o conflito. Competência do
MM. Juízo suscitado” (TJSP
CC
0025395-33.2019.8.26.0000
Câm.
Especial
EVARISTO DOS SANTOS
(Pres. da Seção de Direito Público) J.
29.07.2019).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0014924-21.2020.8.26.0000 - página 7
COMPETÊNCIA. Ação de retificação
de registro civil. Ajuizamento perante
a 2a Vara de Registros Públicos da
Capital, local onde se situa o cartório
no
qual
foi
lavrado
o
assento.
Determinação de remessa dos autos
ao Foro Regional de Itaquera, considerando o endereço do
requerente. Descabimento. Demanda
que pode ser proposta tanto no foro
de domicílio do autor, quanto no do
Cartório onde lavrado o assento.
Inteligência dos arts. 46 e 109, § 5o,
ambos da Lei dos Registros Públicos.
Faculdade
da
parte
autora.
Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.”
(TJSP

CC
0041057-71.2018.8.26.0000
Câm.
Especial

Rel.
DES.
SULAIMAN
MIGUEL j. 29.10.2018).
“Conflito negativo de competência.
Ação de retificação de registro civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0014924-21.2020.8.26.0000 - página 8
Juízo dos Registros Públicos que reconhece a sua incompetência
absoluta e determina a remessa dos
autos ao Foro Regional de Santo
Amaro, considerando o domicílio das
autoras.
Ação
de
jurisdição
voluntária que não se confunde com
procedimento
administrativo
para
mera correção de erro de grafia, cujo
trâmite se daria pela Corregedoria
Permanente do Registro Civil. A ação
de
retificação
de
assento
de
nascimento pode ser proposta tanto
no foro do domicílio do autor, ex vi do
artigo
46,
da
Lei
dos
Registros
Públicos, quanto no do cartório onde
lavrado o assento, nos termos do
artigo 109, parágrafo 5o, do mesmo
diploma legal. A faculdade é da
parte.
Precedente
do
Superior
Tribunal de Justiça. Competente, no
caso, o Juízo dos Registros Públicos,
cuja jurisdição abrange o cartório
onde foram lavrados os assentos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0014924-21.2020.8.26.0000 - página 9
autoras e onde proposta originariamente a ação. Conflito procedente.” (TJSP

CC
0075415-04.2014.8.26.0000
Câm.
Especial

Rel.
DES.
PINHEIRO
FRANCO
(Pres.
Seção
de
Direito
Criminal) j. 03.03.2015).
Destarte,
in
casu,
afigura-se
competente o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de
Suzano, ora suscitado.
Ante o exposto, conheço do presente
conflito negativo de competência e declaro a
competência do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SUZANO (Juízo
suscitado).
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator